Tribunal: TJMT
Processo: 1030373-45.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030373-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDESIO JOSE DA SILVA - CPF: 009.945.941-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1030373-45.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Parte Recorrida:
Edésio José da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 317

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
–
PRAZO PARA BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES QUE NÃO SE REVELA EXÍGUO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – DESCABIMENTO - ASTREINTES - VALOR ADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigíveis os débitos discutidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte ré alega, em suas razões recursais, que não praticou qualquer ato ilícito, pois esta amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, busca a minoração do valor arbitrado para os danos morais.

3.

Diz ainda que o prazo para cumprimento da baixa das negativações de nome da autora, estabelecido e 48 (quarenta e oito) horas é exíguo. Aduz que o STJ determinou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para essa exclusão. Assevera que a determinação da expedição de ofício diretamente ao órgão competente é medida menos gravosa para que se alcance o resultado almejado, de modo que busca a substituição da multa por essa diligência ou a redução do montante fixado para essa cominação.

4.

Por fim, requer que os juros de mora incidam a contar da sentença.

5.

Dos autos se vê que o Fundo de Investimentos recorrente não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida do autor para com o suposto cedente banco Bradesco S.A., apresentando tão-somente termo de cessão de direitos creditórios que firmou a com a suposta pessoa jurídica cedente.

6.

Assim, inexistindo elementos probatórios suficientes a demonstrar a própria origem da dívida que culminou na inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção creditícia, denota-se a impossibilidade de se atestar a veracidade da referida cessão.

7.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

8.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

10.

Quanto aos juros de mora, no caso dos autos não ficou comprovada a relação contratual, de modo que necessária a aplicação da Súmula 54 do STJ, que dispõe que
“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”,
conforme estabelecido na sentença.

11.

Em relação ao prazo para cumprimento da determinação de baixa das negativações de nome do autor, não há de se falar em exiguidade a autorizar a dilação temporal.

12.

De igual maneira, desarrazoado o pedido de determinação de ofício para tanto, pois essa situação pode ser facilmente cumprida já que a regra de experiência comum demonstra que a suspensão de cobranças e negativações se opera de forma
on-line
, a partir de simples comando da empresa.

13.

Por fim, no que tange à redução do valor arbitrado para a
astreinte,
em virtude de sua natureza inibitória, não se verifica exorbitância no
quantum
estabelecido, pois sua fixação visa constranger a reclamada ao cumprimento da obrigação dentro do prazo razoável e compatível.

14.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022